Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-66.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 3. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 4. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos serviços – 5. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 6. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Cobrança afastada – Determinação de devolução das quantias indevidamente cobradas, a serem apuradas em liquidação de sentença, de forma simples e com consideração dos juros incidentes sobre as parcelas e expurgados – Sentença reformada em parte para determinar a devolução do valor das tarifas de registro do contrato e de avaliação de bem, bem como do seguro prestamista – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001726-66.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante MANOEL
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001726-66.2019.8.26.0247
Apelante: Manoel Souza Silva (Justiça gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Financiamento S.A.
Comarca: Ilha Bela Vara Única
Juíza de 1a Instância: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Voto no 8882
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Financiamento
de veículo Ação revisional Sentença de improcedência
Inconformismo do autor
1. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça 2. Capitalização mensal de
juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal Previsão contratual de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada 3.
Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da
Tabela Price conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n.
1.124.522/RS)
4. Tarifa de registro de contrato.
Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação dos
serviços, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a
efetiva prestação e custeio dos serviços 5. Tarifa de
avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não
comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré
que não comprovou a efetiva prestação dos serviços.
Cobrança afastada
6. Seguro de proteção financeira.
Configuração de venda casada segundo entendimento
consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp.
no 1.639.320/SP). Cobrança afastada Determinação de
devolução das quantias indevidamente cobradas, a serem
apuradas em liquidação de sentença, de forma simples e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
3
com consideração dos juros incidentes sobre as parcelas e
expurgados Sentença reformada em parte para determinar
a devolução do valor das tarifas de registro do contrato e de
avaliação de bem, bem como do seguro prestamista

Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais

Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 124/133, cujo relatório se adota, que,
em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial. Por força da sucumbência, o autor foi
condenado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.665,80)
atualizado, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.
Apela o autor a fls. 140/144. Sustenta, em
síntese, a possibilidade de revisão contratual no sentido de restabelecer o
equilíbrio
econômico
na
relação
consumerista,
apontando
a
irregularidade das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem,
além da ilegalidade do seguro prestamista. Aduz, ainda, cobrança de
taxa de juros superior à contratada, diante da ilegal capitalização dos
juros, pretendendo o recálculo com utilização do método gauss.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 238/289).
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
4
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual ilegalidade da
capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano com a
utilização da tabela price, a irregularidade das tarifas de registro do
contrato e de avaliação de bem e a ilegalidade do seguro prestamista.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios, impõe-
se sua redução tão somente quando comprovado que as taxas estão
discrepantes em relação à taxa de mercado, o que não se demonstrou nos
autos.
No caso, pactuou-se taxa de 1,50% ao mês e
19,58% ao ano (fl. 18).
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
5
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos
termos da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte
tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida
em 27/03/2018 (fl. 17/18), portanto, em momento posterior à publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca
da cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na
cédula de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n°
541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
6
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in
verbis:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n°
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
7
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi
aprovada em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal
Federal, bem como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ademais, a utilização da Tabela Price não
necessariamente implica a capitalização de juros. No caso, ainda que isto
ocorra, não há irregularidade em vista do fato de que o negócio jurídico
prevê expressamente a capitalização, como exposto acima. Além disso,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
8
julgamento do REsp. no 1.124.552/RS enquanto recurso repetitivo, não
se pode presumir a ocorrência de ilegalidade em função da simples
utilização da Tabela Price:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA
DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato
-
passa,
necessariamente,
pela
constatação
da
eventual
capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros
sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis,
portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o
cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova
técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de
juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ, REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
9
no 1.124.552/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 03/12/2014).
No que diz respeito às tarifas de avaliação do
bem e de registro do contrato, consta no contrato de financiamento que o
valor da primeira é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e da
segunda é de R$ 121,65 (cento e vinte um reais e sessenta e cinco
centavos) (fl. 17). Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado
enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que o serviço
seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
A instituição financeira não comprovou a
efetiva prestação dos serviços de registro do contrato, não tendo juntado
nenhuma prova nesse sentido, ressaltando que seria suficiente o registro
do veículo no qual constasse a alienação fiduciária em seu favor. No
entanto, não se preocupou em comprovar a prestação do serviço, não se
desincumbindo do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
O mesmo se diga em relação à cobrança da
tarifa de avaliação de bem. Constata-se que o réu juntou apenas um
formulário de avaliação (fls. 68/69), destaque-se, em papel timbrado da
própria instituição financeira, com singelas referências às características
do veículo e seu estado geral, documento que não é comprobatório da
efetiva realização desse serviço ou tem o condão de justificar seu
pagamento. Portanto, nada justifica a cobrança da respectiva tarifa, pelo
que se evidencia não ter a instituição financeira atendido ao disposto no
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
10
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
11
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança das tarifas de avaliação do
bem e de registro do contrato.
Com relação ao seguro de proteção financeira,
foi cobrado do autor o valor de R$ 1.552,11 (mil, quinhentos e cinquenta
e dois reais e onze centavos). A esse respeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o
consumidor à contratação de seguro proteção financeira, inclusive sem a
possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo
grupo econômico da instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
12
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva.
Portanto, deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de
seguro de proteção financeira.
No tocante à forma de restituição, os valores
reconhecidamente irregulares foram integrados ao valor financiado e
sobre eles incidiram os juros remuneratórios contratados, de modo que a
devolução deve considerar esse reflexo, sendo insuficiente a devolução
do valor nominal, ainda que atualizado, sob pena de enriquecimento sem
causa da instituição financeira, que cobrou os referidos juros de valor
cuja ilegalidade foi reconhecida.
Destarte, serão apurados em sede de liquidação
de sentença os valores pagos em excesso pelo autor, referentes às tarifas
de avaliação de bem e registro de contrato, bem como os relativos ao
seguro prestamista, considerando-se os juros remuneratórios incidentes
sobre esses valores, que devem ser expurgados, autorizando-se, desde já,
a compensação do crédito e débito existente entre as partes, abatendo-se
do saldo devedor os valores indevidamente cobrados ou, constatando-se
a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se ao autor os valores
excedentes, monetariamente corrigidos a partir de cada desembolso, nos
termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, em vista do provimento parcial da
apelação e, consequentemente, a sucumbência recíproca das partes,
modifico a distribuição dos respectivos ônus para condenar o apelante e
o apelado a dividirem as custas e despesas processuais em partes iguais.
Fixo honorários advocatícios em favor dos patronos das partes, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-66.2019.8.26.0247 -Voto no 8882
13
equidade, na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para cada parte, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, vedada a
compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código,
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Não
é
o
caso
de
majorar
honorários
advocatícios em sede recursal nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, vez que a apelação foi parcialmente provida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora